Tribunal: TJSP
Processo: 1067738-89.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE ARBITRADA. MAJORAÇÃO INDEVIDA DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. ENTENDIMENTO DO C. STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.